Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ (ART. 40, §1o, I DA CF). DIVISOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se apelação cível e reexame necessário de sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada (professora de educação básica do DF) em face do Iprev/DF e do DISTRITO FEDERAL.
2. Preliminarmente, deve ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, pois além de a Lei Complementar distrital 769/2008 o ter constituído garantidor das obrigações do Iprev/DF, a autora orientou também contra ele a sua pretensão.
3. A autora/apelada ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a metodologia utilizada para o cálculo proporcional dos seus proventos, requerendo seja considerado como parâmetro o tempo de contribuição especial para fins de aposentadoria integral de professora (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do parâmetro utilizado para os servidores em geral (30 anos). 3.1. A alegação dos réus/apelantes é de que o cálculo pretendido pela autora não encontra fundamento na ordem jurídica: “não se admite a figura híbrida da aposentadoria proporcional especial de professor, porque é modalidade de aposentadoria estranha ao texto constitucional.”
4. A União, os Estados e o Distrito Federal detêm competência concorrente para legislar sobre a previdência social (art. 24, inciso XII da CF), incumbindo aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a previdência social dos servidores públicos de suas respectivas esferas nos limites das respectivas competências. 5. No caso do DISTRITO FEDERAL, foi promulgada a Lei Complementar distrital 769/2008, a qual dispõe que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” (art. 48, caput).
6. A constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar distrital 769/2008foi foi analisada pelo Conselho Especial deste TJDFT, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade sob o fundamento de que “não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).”.
7. Haja vista o art. 48 caput da Lei Complementar distrital 769/08 enunciar regra que afasta o redutor etário (5 anos) no tocante ao cálculo proporcional da aposentadoria dos professores do DF, resta inviabilizada a concessão da metodologia pleiteada pela autora.
8. Apelação conhecida e reexame necessário admitido, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dado provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos da autora.